Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-33.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010318-33.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIELLY REZENDE SANTOS - CPF: 048.043.311-90 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. MODIFICAÇÃO DA CIDADE DE EMBARQUE DO VOO DE IDA. SEM PROVA DO AVISO PRÉVIO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO TERRESTRE POR APROXIMADAMENTE 03 HORAS. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alteração do local de saída do voo remanejado para cidade diversa da contratada, sem prova do aviso prévio de 72 hs previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano material comprovado e moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010318-33.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Marielly Rezende Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIAL ROCEDENCIA o pedido inicial para: a) CONDENAR a Reclamada, a pagar o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais ao Requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; b) CONDENO ainda a ré a restituir na forma simples o valor despendido pela autora ante os danos materiais, somente no que toca a NF do serviço de Van acostado a inicial, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso a parte Autora conta que é analista de operação, e foi designada para realizar auditoria pelo seu trabalho na empresa em Campinas SP, devidamente agendada. Diante do compromisso de trabalho adquiriu pela reclamada passagens com saída da cidade de Rondonópolis, às 02h30min e chegada via voo direto para Campinas em 18/10/2022 às 05h15min.

Contudo, próximo das horas de embarque constatou que houve alteração no aplicativo mesmo após check-in eletrônico, da alteração do local de embarque, sendo remanejada para Cuiabá/MT.

Comprova via Nota fiscal de custo de van, que teve de se deslocar com urgência para não perder o voo, via terrestre por aproximadamente 03h00min, pugnando assim por danos materiais e morais diante da ausência de aviso prévio.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que em o voo foi alterado em razão de alteração na malha aérea e que emitiram comunicado aos passageiros, contudo esta deixou de colacionar meios de provas para corroborar com o alegado, juntando apenas telas, sem prova de envio de notificação, inservíveis como meio de prova, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro que chegou ao local de destino sem qualquer manifestação junto a reclamada, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem sem maiores intercorrências.

Em que pese as alegações da cia aérea de que a alteração do local de embarque do voo inicialmente contratado foi devidamente comunicada, não juntou provas do alegado.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024